Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737718-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Athletic Way Comercio de Equipamentos para Ginastica e Fisioterapia Ltda, nos autos da Execução Fiscal no 0742466-79.2022.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a da Vara de Execução Fiscal do DF, pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade sob argumento de que é válida a cobrança o crédito tributário, referente ao DIFAL-ICMS, em razão da modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5469 e do RE 1.287.019 (ID 168646951 do processo de origem). Em apertada síntese, a agravante suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juízo da 2a da Vara de Execução Fiscal do DF, sob o fundamento de que é competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Joinville/SC, por constituir foro universal da recuperação judicial. No mérito, sustenta que somente a partir da publicação da Lei Complementar no 190/2022, em 05 de janeiro de 2022, que o DIFAL-ICMS passou a ser válido, de modo que são inexigíveis as certidões de dívida ativa constituídas em período anterior à vigência da referida norma, máxime porque também se submete às regras da anterioridade nonagesimal e anual (art. 3o da LC no 190/2022), com base no Tema no 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal com o fim de determinar a suspensão do processo de origem. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e, consequentemente, extinta a execução fiscal originária ante a nulidade do crédito tributário. Preparo não recolhido em virtude do pedido de assistência jurídica gratuita. É o relato do necessário. Decido. Consoante o art. 99 do CPC/15 “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. De início, há de se destacar que a recuperação judicial não autoriza, por si só, a concessão automática do benefício da gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica, sendo imprescindível a comprovação da precariedade financeira para arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios, de conformidade com o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1880915 AM 2020/0153492-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/12/2021). Impera consignar que a ré agravante não juntou documentos idôneos à comprovação de sua hipossuficiência a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, restringindo-se à juntada da decisão de deferimento do pedido de recuperação judicial (ID 51075044 do processo de origem). Ante o exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, em dobro, e junte o comprovante de pagamento, acompanhado da guia correspondente, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td